Tribunal: STF
Processo: HC 217734
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Joao Vitor dos Santos, apontando como autoridade coatora o Ministro Humberto Martins, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a liminar no HC nº 753.869/SP.



    Narram os autos que o paciente foi condenado à pena de 5 anos de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de tráfico, descrito no arts. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.



    O impetrante aponta constrangimento ilegal do paciente diante da falta de fundamentação da decisão que negou o direito do paciente de recorrer em liberdade, mormente porque é réu primário e a quantidade de droga apreendida é pequena (9,35g de cocaína).



    Requer, liminarmente, a revogação da prisão, com a fixação de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP.



    Examinados os autos, decido.



    Pelo que se depreende dos autos, o Superior Tribunal de Justiça não examinou, definitivamente, as teses suscitadas na presente impetração, razão por que a sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância. 



    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não analisada, em definitivo, pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 



    Perfilhando esse entendimento: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; entre outros. 



    De rigor, portanto, a incidência do óbice da Súmula nº 691 deste Supremo Tribunal, segundo a qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Mostra-se, assim, prematura qualquer incursão no mérito do presente writ, tanto mais que o acórdão a ser proferido no julgamento do HC nº 753.869/SP substituirá o título judicial ora questionado.



    Nesse sentido, confiram-se:



    “(...)



    1. A superveniência de julgamento do mérito do habeas corpus impetrado em Tribunal a quo prejudica o writ submetido ao STF quando o objeto era o indeferimento da liminar (…). 3. Writ prejudicado, com revogação da liminar anteriormente deferida” (HC nº 118.927/SP, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/9/16);



    “(...)



    1. A superveniência de “decisão colegiada de Tribunal Superior corresponde a novo ato a desafiar ação própria” (HC 104.813, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedentes (…). 3. Habeas Corpus prejudicado, revogada a liminar” (HC nº 121.208/AL, Primeira Turma, Relator para Acórdão o Ministro Roberto Barroso, DJe de 12/6/15).



    Anoto, ademais, que não caracteriza ato desprovido de fundamentação ou teratológico a decisão do STJ que entende não haver elementos suficientes, demonstrados de plano, para o deferimento da liminar. 



    Pode e deve o magistrado, ao apreciar o pedido inicial, pautar-se no poder geral de cautela para buscar outros elementos formadores das razões de decidir além daqueles trazidos pela impetração, sem que tanto caracterize constrangimento ilegal, abuso de poder ou teratologia. E assim o fez o eminente Ministro Humberto Martins ao solicitar informações à origem no bojo do habeas corpus em questão.



    Ainda que assim não fosse, o juízo sentenciante considerou o risco concreto de reiteração criminosa, já que o paciente “está sendo processado em outro feito pelo mesmo delito que se apura nos autos (fls. 30 - Proc. 1501525-44.2021.8.26.0571), de modo a revelar que, acaso solto, tornará a delinquir, razão pela qual a manutenção de sua prisão cautelar é absolutamente necessária para garantir a ordem pública” (doc. 9).



    Com efeito, este Supremo Tribunal já assentou que “a consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente